Tribunal: TJSP
Processo: 1502758-31.2022.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06). Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Pretensão à condenação do réu. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Dosimetria. Pena-base majorada em um sexto (1/6), para ambos os réus, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06). Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Pretensão à condenação do réu. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Dosimetria. Pena-base majorada em um sexto (1/6), para ambos os réus, em decorrência da quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em um sexto (1/6) em virtude da reincidência do réu Cássio. Inviável a aplicação da minorante do §4o, artigo 33, da Lei de Drogas. Regime fechado imposto. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matéria prequestionada. Embargos rejeitados.
"Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06). Sentença absolutória. Recurso Ministerial. Pretensão à condenação do réu. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Possibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Dosimetria. Pena-base majorada em um sexto (1/6), para ambos os réus, em decorrência da quantidade e nocividade das drogas apreendidas. Exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em um sexto (1/6) em virtude da reincidência do réu Cássio. Inviável a aplicação da minorante do §4o, artigo 33, da Lei de Drogas. Regime fechado imposto. Recurso provido.".